Tribunal: TJMT
Processo: 0004754-81.2011.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004754-81.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), IONICE SOARES NASCIMENTO MARQUES - CNPJ: 04.074.581/0001-67 (APELADO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO - EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE

O VALOR DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o disposto no artigo 827 do CPC, na ação de execução fiscal são devidos honorários advocatícios, devendo ser arbitrados em 10% do débito.

2. Não que se falar em redução dos honorários pela metade, uma vez que a parte executada efetuou o pagamento administrativo após ser devidamente citada por oficial de justiça e em momento algum manifestou nos autos. Se não fosse o ajuizamento da ação, o município jamais receberia o valor executado.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada, no sentido de fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0004754-81.2011.8.11.0045, movida em desfavor de
IONICE SOARES NASCIMENTO MARQUES
, no qual o Juízo “
a quo
” declarou extinto o feito, em razão da satisfação do crédito (Id: 171947314).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 171947315), que o Juízo de Origem se equivocou no momento em que arbitrou os honorários.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, arbitrando os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
IONICE SOARES NASCIMENTO MARQUES
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se de autos que o Munícipio de Lucas do Rio Verde ora Apelante, propôs a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor de Ionice Soares Nascimento Marques – ME, almejando o recebimento da quantia de R$ 2.632,15 (dois mil seiscentos e trinta e dois reais e quinze centavos).

Posteriormente, a parte executada ora Apelada, efetuou o pagamento do crédito exequendo, o que ensejou o pedido de extinção da própria parte exequente.

Por conseguinte, o Juízo de Origem declarou a extinção do presente feito, fixando os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução:

“Destarte, com esteio no artigo 924, inciso II e III e, art. 925 ambos do Código de Processo Civil, este Juízo DECLARA EXTINTA a obrigação e, JULGA EXTINTO este processo.

FIXA-SE o ônus em desfavor da parte executada ao pagamento de custas judiciais. Entretanto, DISPENSA-SE a parte executada do pagamento de custas remanescentes, por força correlata e adequada do art. 90, CPC c/ art. 26, LEF. ARBITRA-SE o valor de honorários sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) a serem pagos pela parte executada, em aplicação tangente do art. 90, parágrafo quarto, tendo em vista o prestígio ao pagamento extrajudicial sem qualquer oposição, c/

art. 827, do CPC, percentual ex lege aplicável conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça[1].”

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Recorrente, afirmando que o Juízo “
a quo
” se equivocou ao não aplicar o previsto no art. 85, §3°, inciso I, do NCPC, que estabelece o percentual mínimo de 10% (dez por cento) para a fixação de honorários.

Pois bem.

Ao reduzir a verba honorária pela metade, o Juízo de Origem se fundamentou no art. 90, §4° do NCPC, vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
” (destaquei)

Não obstante, o previsto no artigo supracitado não corresponde ao caso
sub judice
, uma vez que a parte executada efetuou o pagamento administrativo após ser devidamente citada por oficial de justiça (Id: 171947695) e em momento algum manifestou nos autos. Ou seja, tudo indica que se não fosse o ajuizamento da ação, o município jamais receberia o valor executado.

Há de se ressaltar o que dispõe o art. 827 do NCPC, que estabelece que os honorários sucumbenciais nas ações de execução, devem ser fixados em 10% (dez por cento).

“Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.”

Nesse sentido, vejamos o entendimento do STJ sobre o tema:

“Da análise do art. 827 do CPC/2015, verifica-se que o legislador, ao determinar o arbitramento, no início da execução, de honorários no percentual de 10%, buscou atender ao interesse do credor, entretanto, sem esquecer de mitigar os honorários quando satisfeita a execução, disposições que vão ao encontro do princípio da maior efetividade da execução. A referida norma é específica dos processos de execução, estando localizada no capítulo da "execução por quantia certa", o que abrange as execuções ajuizadas com base em CDA's, remanescendo obrigatória sua aplicação em detrimento do constante do art. 85, §3º, do CPC/2015. STJ. 2ª Turma AREsp 1.798.708/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 03/08/2021.”

A propósito, esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO - EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme o disposto no artigo 827 do CPC, na ação de execução fiscal são devidos honorários advocatícios, devendo ser arbitrados em 10% do débito. A ausência de pagamento dos honorários advocatícios não permite a extinção por satisfação do crédito nos moldes do artigo 924, II do CPC. (N.U 0004059- 39.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformando a sentença, no sentido de
fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução
, nos termos do art. 827 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023